Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-53.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032880-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ - CPF: 698.162.201-72 (EMBARGANTE), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS -
OCORRÊNCIA - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2. Evidenciada a existência de omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais no v. acórdão que reformou a sentença, devem ser acolhidos os
aclaratórios
para correção do vício.

3. Recurso
acolhido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ

opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
293829368
, proferido no
Recurso de Apelação
,

que
deu provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suma, a parte embargante
alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve fixação de honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 1º, do CPC.

Postula o acolhimento dos embargos para fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento)
haja vista todo o esforço e serviço prestado pelo patrono da parte embargante.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Razão assiste ao embargante.

No caso, o acórdão proferido reformou a sentença
e
julg
ou
procedente o pedido d
a
Ação de Indenização por Danos Morais
para condenar o apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito e nada dispôs sobre os ônus sucumbenciais.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora.

O art. 85, §1º, do CPC estabelece que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos, salvo nos de embargos de declaração em que não há modificação da decisão"
.

Assim, considerando o valor da condenação em quantia certa (R$ 3.000,00), os honorários devem ser fixados percentualmente sobre o valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda corriqueira e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados
em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para
sanar
a omissão

apontada,
a fim de constar no acórdão
os ônus sucumbenciais
da seguinte forma:

Por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025